Tribunal: TJMT
Processo: 1043378-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043378-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 205.919.421-00 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) decorrente de dívida regularmente contratada e não quitada não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por dano moral.

2.

O ônus da prova quanto à inexistência do débito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC. Ausente demonstração de irregularidade na contratação e diante da robustez dos documentos juntados pela parte ré, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, que não possui débitos em aberto com a parte recorrida, que a contratação do cartão de crédito consignado não ocorreu de forma válida e que a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) foi indevida, ensejando, por conseguinte, reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso, com manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se
de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS
proposta por
BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
em desfavor do
BANCO BMG S/A,
objetivando a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida no
SCR – Sistema de Informações do Banco Central
.

A parte promovente alega na inicial que mantém relação jurídica com o banco promovido, relacionada a um cartão de crédito consignado, mas que os valores são descontados diretamente de sua folha de pagamento. Portanto, afirma que não possui e nunca possuiu débitos em aberto.

Dessa forma, sustenta que as dívidas registradas como vencidas no período compreendido entre 04/2020 a 08/2021 são indevidas.

Para corroborar as suas alegações, anexou aos autos sua ficha financeira, contendo demonstrativos mensais dos descontos realizados mensalmente.

Por fim, requereu a exclusão da informação em prejuízo/vencido constante no SCR – Sistema de Informação do Banco Central e indenização por danos morais em razão da inscrição indevida.

[...]

O mérito da presente ação se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, em razão de suposta inscrição indevida do nome da parte promovente no
SCR – Sistema de Informações do Banco Central
pelo suposto débito que não reconhece, posto que apesar da existência de relação jurídica com a parte promovida, o mesmo aduz que nunca possuiu débitos em aberto, de modo que dívidas registradas como "vencidas" de 04/2020 até 08/2021 são indevidas.

Da análise dos autos, observo que a parte promovida ao apresentar a contestação, anexou diversos documentos, incluindo: termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, devidamente assinado, documento pessoal da parte promovente, comprovantes de pagamento - TED, faturas mensais do cartão de crédito utilizado pela parte promovente.

O contrato prevê o pagamento das faturas e o desconto mínimo em conta, evidenciando a existência da relação jurídica e a obrigação da parte promovente de realizar os pagamentos. Embora comprove a ocorrência dos descontos mínimos em folha de pagamento, não comprova o pagamento das faturas relativas ao restante da dívida.

Ademais, foi contratado um cartão de crédito e débito (BMG CARD), com a liberação do valor de R$ 5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais) em 30/06/2016, além de uma margem de R$ 320,19. Portanto, houve contratação de um cartão que exige pagamento das faturas, além do desconto do valor mínimo em folha de pagamento.

[...]

Nesse contexto, a parte promovida demonstra que o cartão de crédito consignado permite saques e pagamentos mínimos, descontados diretamente da folha de pagamento. Asssim, é obrigação da parte promovente realizar o pagamento mensal das faturas, conforme indicado no termo de adesão, especialmente no item VIII – autorização para desconto.

Ainda, foi juntado comprovante de pagamento de TED, que comprova que todos os valores foram disponibilizados na conta da parte promovente, que é do BANCOOB – Banco COOP. BRASIL S.A, Agência: 4241-4, Conta: 1637-3.

Importante destacar que a parte promovente admite a existência de relação jurídica entre as partes relativa ao empréstimo consignado, mas nega a contratação de cartão de crédito, o que está em dissonância com a prova dos autos que demonstra a cartão de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Assim, a alegação de inexistência de débitos em aberto requer contraditório, especialmente porque não foram apresentados comprovantes de pagamento correspondentes aos valores devidos durante o período indicado.

Embora a parte promovente alegue desconhecimento sobre a realização do empréstimo por cartão de crédito, a parte promovida demonstrou que a contratação ocorreu de forma válida e regular. Assim, entendo que as alegações da parte promovente não merecem prosperar.

[...]”

A insurgência recursal não merece prosperar.

A parte autora alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado e nega a existência de débitos vencidos no período indicado (04/2020 a 08/2021), fundamentos que sustentariam o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Contudo, a parte ré apresentou extensa documentação que comprova a validade da contratação, incluindo o termo de adesão do cartão BMG Card, devidamente assinado, autorização para desconto em folha de pagamento, comprovantes de TED, faturas mensais e extrato da conta em que os valores foram creditados. Tais documentos comprovam não apenas a contratação, mas também a disponibilização dos recursos e a utilização ativa do cartão.

O contrato de cartão consignado prevê a quitação mensal das faturas, sendo o desconto em folha apenas parcial (mínimo), cabendo à parte autora a complementação do pagamento, o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que a parte autora reconhece a existência de vínculo contratual com a instituição financeira, mas nega a natureza do produto contratado, alegação que vai de encontro às provas produzidas nos autos. Não há qualquer indício de vício na formação do negócio jurídico.

A propósito:

RECURSOINOMINADO. TELEFONIA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (TR-MT, N.U 1010353-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APLICAÇÃO DA “a”, IV DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC. Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. (TR-MT, N.U 1033115-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ainda, em colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO.
ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS,
CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA.
COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO)
E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento,
bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de registro fotográfico, documento pessoal e faturas, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral.

4. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1023170-60.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que
a inscrição em cadastros de inadimplentes ou no SCR, desde que legítima, não enseja reparação moral
.

A distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, impõe à parte autora o encargo de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou no caso concreto.

Diante da ausência de prova da ilegalidade da inscrição e da inadimplência comprovada, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025